Tribunal: CARF
Processo: 13896.001762/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva entrega do numerário, a existência de contrato de mútuo que, por ser instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova oponível a terceiros, é imperativo que esteja registrado no Registro de Títulos e Documentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS APTOS A SEREM CONSIDERADOS RENDIMENTOS. LIMITE LEGAL. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais) não são considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física, desde que seu somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.001762/2010-18
ACÓRDÃO
2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO LUNA FONGARO DE ESCOREL COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na
declaração de rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da
comprovação da efetiva entrega do numerário, a existência de contrato de
mútuo que, por ser instrumento particular, para que possa valer como
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
2
elemento de prova oponível a terceiros, é imperativo que esteja registrado
no Registro de Títulos e Documentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS APTOS A SEREM CONSIDERADOS RENDIMENTOS.
LIMITE LEGAL. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais)
não são considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso
de pessoa física, desde que seu somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da tributação o montante de depósitos de R$ 3.900,00.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 20a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada no Acórdão no 12-
74.720 (fls. 252/262), o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF - relativo ao exercício 2008 (ano-calendário 2007), por meio do Auto de Infração de
fls. 135/141 no valor total de R$ 2.700.364,64, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/07/2010, em virtude da infração: Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
Segundo a Fiscalização, o Contribuinte, após intimado, informou que a maior parte
dos valores depositados em suas contas correntes referiam-se a parcelas recebidas pela venda de
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
3
um imóvel pertencente a empresa Siled Empreendimentos e Construções Ltda, da qual ele seria o
administrador de recursos.
Afirmou a autoridade fiscal que o Contribuinte fiscalizado não era sócio da empresa
e o fato dele ser administrador dos recursos da referida empresa não justifica os depósitos
efetuados.
Concluiu que a cópia da escritura apresentada para supostamente justificar os
depósitos realizados nas contas correntes do contribuinte não os justificam, pois mesmo aquele
depósito no valor de R$ 1. 232.685,30, efetuado no dia 10/12/2007, e que consta como parcela da
venda do imóvel, conforme cópia da escritura, não ampara a explicação do Contribuinte.
A cópia da escritura apresentada para supostamente justificar os depósitos
realizados nas contas correntes do contribuinte não os justificam, pois, mesmo aquele depósito no
valor de R$1. 232.685,30, efetuado no dia 10/12/2007, e que consta como parcela da venda do
imóvel, conforme cópia da escritura, não ampara a explicação do contribuinte, pelas razões já
declinadas no parágrafo anterior.
Em relação aos demais valores movimentados em suas contas correntes, o
contribuinte não apresentou documentos nem explicações.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese:
1. Preliminarmente, o auto de infração é ilegítimo, pois se fundamenta apenas nos
extratos bancários do contribuinte, não levando em consideração outros
elementos exteriores de riqueza que possam existir em nome dele.
2. Todos os recursos depositados na conta corrente, os quais foram utilizados,
possuem origem comprovada por documentação hábil e idônea, afastando
qualquer tipo de infração.
3. Foi contratado pela empresa Siled Fongaro Empreendimentos e Construções S.A
para gerir e administrar os recursos da empresa, prestar serviços de assessoria e
consultoria financeira e administrativa, administração de bens móveis e imóveis
pertencentes à referida empresa, mediante uma remuneração fixada entre as
partes, por ser consultor nessa área e possuir relacionamento familiar com o
fundador da empresa (o contribuinte é neto do fundador).
4. Sempre em nome da empresa Siled Fongaro, recebia e efetuava pagamentos,
realizava aplicações financeiras, negociava com fornecedores, realizava acordos
para pagamento de dívidas, dentre outros serviços, como qualquer outra
empresa ou instituição financeira ou pessoa física que fazem o gerenciamento
de ativos de seus clientes.
5. Aponta oito créditos que totalizam R$ 4.656.902,46 depositados em cheques
em sua conta na condição de contratado da empresa Siled Fongaro para prestar
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
4
serviços de administrador de recursos e consultoria e assessoria financeira. Tais
recursos tiveram origem na compra e venda de dois imóveis de propriedade da
empresa, em uma negociação correspondente a R$ 13.000.000,00, que, por
razões da empresa, endossou ao impugnante os cheques nominais por ela
recebidos pela venda das propriedades para que este melhor gerisse o
montante recebido.
6. A origem dos depósitos na venda pela Siled Fongaro está demonstrada pela
análise da escritura de compra e venda e do contrato de promessa de compra e
venda com os compradores Tricury e Incosul, empresas emitentes dos cheques,
assim como pelos documentos emitidos pelo Banco Itaú-Unibanco e pelo
documento que demonstra que o impugnante era contratado da empresa Siled
Fongaro, real beneficiária dos recursos.
7. Toda receita advinda da venda dos imóveis foi devidamente tributada e
recolhida para a Receita Federal.
8. Relaciona créditos que totalizam R$ 67.600,45 que seriam decorrentes de
transferências efetuadas de conta corrente para conta investimento,
transferência DOC D, que corresponde à transferência de conta de mesma
titularidade, além de devolução de DOC.
9. Outros cinco depósitos que totalizam R$ 66.000,00 são oriundos de
empréstimos contraídos junto ao Sr. Francisco Armando Aranda, conforme
Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento
firmado em 10/12/2007.
10. Devem ser desconsiderados do lançamento recursos de origem em conta
corrente de sua esposa, no valor total de R$ 3.900,00, uma vez que esses
recursos serviram para reembolso e/ou pagamento de despesas comuns do
casal e que não caracterizam incremento patrimonial.
11. Deve ainda ser sido excluído do lançamento depósito efetuado por Fábio Lucato
Pavarine, em 16/10/2007, no valor de R$ 14.800,00, por dizer respeito ao
pagamento do saldo devedor de um imóvel comprado da empresa Siled
Fongaro Empreendimentos e Construções S.A., nos termos do recibo que anexo.
12. Relaciona créditos que decorrem do pagamento por serviços prestados a
terceiros pela empresa Ângelo e Fongaro Arquitetura e Engenharia Ltda, da qual
és sócio, e, tendo em vista que a referida empresa não possui conta corrente
em instituição financeira, e por se tratar de prestação de serviços de caráter
pessoal, os clientes efetuaram o pagamento diretamente em sua conta
corrente. Ressalta que os recursos foram devidamente tributados na pessoa
jurídica Ângelo e Fongaro Arquitetura e Engenharia Ltda.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
5
13. Quanto aos demais depósitos, devem ser excluídos os depósitos inferiores a R$
12.000,00 cuja soma não alcança R$ 80.000,00 no ano de 2007 conforme art.
849, § 2o, II do Decreto no 3.000/99.
14. Não houve nenhum acréscimo patrimonial sujeito a imposto de renda no ano de
2007.
Cita decisões judiciais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 252/262):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais os
titulares, apesar de instados a fazê-lo, não comprovam, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância acolheu em parte os argumentos do Contribuinte e
excluiu as seguintes transferências entre contas de mesma titularidade e devoluções, no montante
de R$ 67.600,45:
12/12/2007 TRANSF C/C PARA C/I – R$ 60.000,00;
21/12/2007 DOC D 409.0482EDUARDO R$ 2.000,00;
24/12/2007 TRANSF C/C PARA C/I – R$ 2.000,00;
12/07/2007 DOC DEV. DIVERGENCIA CPF CNPJ – R$ 3.600,45.
Cientificado dessa decisão em 08/06/2015 (extrato do processo de fl. 708), o
Contribuinte apresentou, em 07/07/2009, o Recurso Voluntário de fls. 268/290, no qual repisa as
alegações da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
6
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PRELIMINARES
O Recorrente alega, preliminarmente, que o Auto de Infração é ilegítimo, pois se
fundamenta apenas nos extratos bancários do contribuinte, não levando em consideração outros
elementos exteriores de riqueza que possam existir em nome dele, contrariando a Súmula 182 do
TFR, a qual não se tornou superada com o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Tal argumento será tratado adiante junto com a análise do mérito.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
7
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
8
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Portanto, não cabe razão ao Recorrente nas alegações de que é ilegal o lançamento
fiscal com base nos extratos bancários do contribuinte.
Passemos agora à análise das justificativas apresentadas pelo Recorrente quanto
aos depósitos bancários.
Valores pertencentes à pessoa jurídica Siled Fongaro:
Aduz o Recorrente que, sempre em nome da empresa Siled Fongaro, recebia e
efetuava pagamentos, realizava aplicações financeiras, negociava com fornecedores, realizava
acordos para pagamento de dívidas, dentre outros serviços, como qualquer outra empresa ou
instituição financeira ou pessoa física que fazem o gerenciamento de ativos de seus clientes.
Aponta oito créditos que totalizam R$ 4.656.902,46 depositados em cheques em
sua conta na condição de contratado da empresa Siled Fongaro para prestar serviços de
administrador de recursos e consultoria e assessoria financeira. Tais recursos tiveram origem na
compra e venda de dois imóveis de propriedade da empresa, em uma negociação correspondente
a R$ 13.000.000,00, que, por razões da empresa, endossou ao impugnante os cheques nominais
por ela recebidos pela venda das propriedades para que este melhor gerisse o montante recebido.
Nesse ponto, reproduzo abaixo a decisão da DRJ, com a qual concordo e adoto
como razões de decidir:
Em primeiro lugar, há aqui que se esclarecer que a identificação da origem dos
recursos na operação de venda dos imóveis, a qual considero bem documentada,
é perfeitamente cabível para justificar a entrada de recursos para a empresa Siled
Fongaro Empreendimentos e Construções S.A., proprietária dos imóveis objetos
das alienações, mas não serve como justificativa para os depósitos na conta do
contribuinte, cujo vínculo com a empresa seria de mero contratado, e portanto,
sem qualquer participação nos produtos das vendas dos imóveis.
No caso, o que importa ser explicado é a natureza dos pagamentos feitos pela
empresa ao contribuinte ao endossar para ele os cheques recebidos pelas
operações de venda. Nesse sentido, o contribuinte defende que administrava os
recursos da empresa, na qualidade de gestor de investimentos, e, portanto, os
créditos teriam apenas transitado temporariamente em sua conta.
Ora, sem entrar no mérito da utilização de sua conta de pessoa física para
movimentar milhões de reais de pessoa jurídica para a qual trabalha como
consultor de investimentos, para que se acatasse a alegação do contribuinte de
que os recursos pertenciam a terceiros, seria imprescindível que ele
demonstrasse que os recursos foram devidamente repassados a real beneficiária
em algum momento, o que o contribuinte não logrou comprovar e nem é o que se
depreende da análise de seus extratos bancários (fls. 44/86).
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
9
Não basta para este mister a simples alegação ou apenas a apresentação de
contrato que teria sido celebrado entre a sociedade e o contribuinte para a
prestação dos serviços de “gestão de recursos financeiros” (fl. 167). Contratos
firmados pelas partes envolvidas sem o devido registro em cartório e ainda por
pessoas com as quais existe vínculo de parentesco tem evidentemente reduzido
valor probatório.
O documento particular reputa-se válido nas relações civis, entre as partes, mas
não comprova, por si só, perante terceiros, o fato declarado, sendo por isso prova
meramente relativa. É o que estabelece o artigo 368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato. (grifei).
A jurisprudência administrativa vem entendendo que se sujeita à incidência
tributária as quantias que o contribuinte não comprova terem sido repassados
àqueles que este alega serem os reais titulares, conforme se mostra a seguir:
[...]
Se a prova de que os recursos pertenciam terceiros não existe, as exclusões dos
créditos não podem ser feitas, pois pesa, aqui, contra o contribuinte, o fato de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente são de sua titularidade até que
se prove em contrário.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente.
Registre-se que, a teor do §2o do artigo 42, antes transcrito, a comprovação da
origem destina-se a possibilitar a averiguação de cumprimento de obrigações
tributárias pelo beneficiário dos depósitos mediante aplicação de normas de
tributação específicas vigente à época em que auferidos os rendimentos.
Assim, é necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com
certeza absoluta, se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na
pessoa física.
No presente caso, apesar de o depositante ter sido identificado, faltou comprovar
a natureza dos pagamentos, além de não restar demonstrado que o contribuinte
não era o titular daqueles rendimentos, como alega.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
10
Em se tratando de matéria tributária, os fatos devem ser devidamente
comprovados com elementos que não deixem margem a dúvida quanto à
consistência da operação. Assim, considero que remanescem sem justificativa de
origem os referidos créditos.
Empréstimos realizados com Francisco Armando Aranda:
Sustenta o Recorrente que cinco depósitos que totalizam R$ 66.000,00 são oriundos
de empréstimos contraídos junto ao Sr. Francisco Armando Aranda, conforme Instrumento
Particular de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento firmado em 10/12/2007.
Não tem razão o Recorrente.
O documento apresentado não é suficiente para comprovar o empréstimo
realizado, tendo em vista que não levado a registro público, bem como não consta que foi
informado nas respectivas Declarações de Ajuste Anual.
O Código Civil assim disciplina sobre o contrato de mútuo:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Sobre a prova do instrumento particular em relação a terceiros, assim estipula o
Código Civil.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
[...]
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido
das solenidades do § 1o do art. 654.
A Lei dos Registros Públicos (Lei no 6.015/73) dispõe:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos valores recebidos
pelo contribuinte, deve estar ele acompanhado de provas hábeis e robustas que permitam
estabelecer uma relação biunívoca entre cada recebimento e a origem que se deseja comprovar.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
11
[...]
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos depósitos
bancários, deve estar acompanhado de provas hábeis e robustas que permitam
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se
deseja comprovar. (Acórdão no 2201-005.371, de 07/08/2019, Rel. Douglas
Kakazu Kushiyama).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de mútuos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação, com a
comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento de um valor
emprestado. (Acórdão no 2402-007.962, de 04/12/2019, Rel. Renata Toratti
Cassini).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de
rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva
entrega do numerário à pessoa física, a existência de contrato de mútuo que, por
ser instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova
oponível a terceiros, é imperativo que seja esteja registrado no Registro de Títulos
e Documentos. (Acórdão no 2201-004.529, de 10/05/2018, Rel. Marcelo Milton da
Silva Risso).
Depósitos efetuados pela esposa:
Defende o Recorrente que devem ser desconsiderados do lançamento fiscal
recursos de origem em conta corrente de sua esposa, no valor total de R$ 3.900,00, uma vez que
esses recursos serviram para reembolso e/ou pagamento de despesas comuns do casal e que não
caracterizam incremento patrimonial.
Aqui, entendo que há razão nas alegações do Recorrente.
Tendo em vista que os cônjuges eram casados em regime de comunhão parcial de
bens (certidão à fl. 223), a conta corrente de onde se originou o depósito era um bem também
pertencente a ele, fiscalizado, assemelhando-se, assim, a uma transferência bancária de mesma
titularidade.
Desse modo, devem ser excluídos da tributação os depósitos efetuados pelo
cônjuge do fiscalizado, no montante de R$ 3.900,00.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
12
Valor depositado por Fábio Lucato Pavarine:
Segundo o Recorrente, deve ainda ser sido excluído do lançamento fiscal o depósito
efetuado por Fábio Lucato Pavarine, em 16/10/2007, no valor de R$ 14.800,00, por dizer respeito
ao pagamento do saldo devedor de um imóvel comprado da empresa Siled Fongaro
Empreendimentos e Construções S.A., nos termos do recibo anexo.
Conforme já exposto, para que se acatasse a alegação do Contribuinte de que os
recursos pertenciam a terceiros, seria imprescindível que ele demonstrasse que os recursos foram
devidamente repassados ao real beneficiário em algum momento, o que o Contribuinte não
logrou comprovar e nem é o que se depreende da análise de seus extratos bancários.
Portanto, sem razão o Recorrente.
Depósitos decorrentes da empresa Ângelo & Fongaro:
Pleiteia o Recorrente a exclusão de créditos que decorrem do pagamento por
serviços prestados a terceiros pela empresa Ângelo e Fongaro Arquitetura e Engenharia Ltda, da
qual é sócio, e, tendo em vista que a referida empresa não possui conta corrente em instituição
financeira, e por se tratar de prestação de serviços de caráter pessoal, os clientes efetuaram o
pagamento diretamente em sua conta corrente. Ressalta que os recursos foram devidamente
tributados na pessoa jurídica Ângelo e Fongaro Arquitetura e Engenharia Ltda.
Entendo que é até compreensível que os valores movimentados na conta corrente
do contribuinte possam ser relativos à sua atividade empresarial. Embora não seja a forma
recomendada, existem casos em que as pessoas físicas acabam utilizando suas contas bancárias
pessoais para movimentar valores relativos a seus negócios.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal com as relativas aos seus negócios, o contribuinte contraria a boa técnica e deve se
cercar de todos os cuidados para que, quando instado pelo Fisco, possa demonstrar, de maneira
cabal, a segregação das receitas. Ou seja, ele deverá ser capaz de identificar cada lançamento
bancário, comprovando tanto a sua origem como a sua destinação, com documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, como é o caso presente, terá de
assumir as consequências, sujeitando-se às penalidades legais.
Como bem decidiu a primeira instância, a mera apresentação de notas fiscais da
empresa que não guardam sequer correlação, em datas e valores, com os créditos por ele
apontados não é suficiente para amparar o pleito do contribuinte, devendo ser mantida a
tributação dos referidos depósitos.
Depósitos inferiores a R$ 12.000,00, cuja soma não alcança R$ 80.000,00:
O art. 42 da Lei no 9.430/96 dispõe:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
13
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
[...]
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no
9.481, de 1997)
(destaquei)
A Lei no 9.481/97 estabelece:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
(destaquei)
Assim dispõe a Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vê-se, portanto, que somente devem ser excluídos os depósitos inferiores a R$
12.000,00 se a soma desses valores não ultrapassar o total de R$ 80.000,00.
No caso concreto, constata-se que, mesmo após as exclusões feitas pela decisão de
primeira instância e aqui neste voto, o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 é
superior a R$ 80.000,00, de modo que não se aplica essa exclusão.
Sem razão o Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir da tributação o montante de depósitos de R$ 3.900,00.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.112 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001762/2010-18
14

Fl. 736
DF CARF MF
Original